Tribunal: TCU
Processo: 005.934/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 640/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Verocheque Refeições Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 1/2023, sob a responsabilidade da Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel, com valor estimado de R$ 2.903.376,00, cujo objeto é o credenciamento de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento, implementação, administração e disponibilização de créditos em cartões eletrônicos/magnéticos (com chip) ou outros de tecnologia mais avançada - NFC, nas modalidades refeição e alimentação; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra a adoção do instrumento do credenciamento e o suposto item 5.8 do edital, o qual estabeleceria como condição para assinatura do contrato declaração sobre a disponibilização de aplicativo de delivery com funções específicas; Considerando que o Tribunal, ao apreciar representação sobre temática semelhante à deduzida nos presentes autos, em deliberação consubstanciada no Acórdão 5495/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, admitiu o instrumento do credenciamento para o objeto licitado, a partir do momento da vedação de oferta de deságio na contratação de vales refeição e alimentação ou o uso de taxa de administração negativa aplicada sobre valor dos aludidos benefícios; Considerando que a relação de aplicativos constantes do edital é meramente exemplificativa ("Ifood, Rappi ou Uber Eats, etc"); e Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos (peças 7 e 8); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) informar a Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbele à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.934/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Industria de Material Bélico do Brasil Imbel. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Verocheque Refeições Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Paulo André Simões Poch (181402/OAB-SP), representando Verocheque Refeições Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.